Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604036-17.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. EDCL. AÇÕES DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2022.
ABUSO
DE
PODER
ECONÔMICO.
USO
INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.
GASTO ILÍCITO DE RECURSOS DE CAMPANHA.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão
que julgou procedente Ações de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE), reconhecendo a prática de abuso de
poder
econômico,
uso
indevido
dos
meios
de
comunicação e gasto ilícito de recursos de campanha nas
Eleições de 2022.

Num. 44663681 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 17:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073117293155100000043603238
Número do documento: 25073117293155100000043603238
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:38:53
2. Os embargantes alegam omissões, contradições e
obscuridades no julgado, buscando o prequestionamento
da matéria para fins de interposição de Recurso Especial
Eleitoral, consubstanciados na alegada omissão quanto à
análise da natureza jurídica do Requerimento de Registro
de Candidatura Individual (RRCI), contradição e omissão
na análise da campanha, e contradição e obscuridade
decorrentes da validação de comportamento processual
contraditório que configurou cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a
ocorrência de omissão quanto à análise da natureza
jurídica do Requerimento de Registro de Candidatura
Individual (RRCI) protocolado por um dos investigados; (ii)
verificar a existência de contradição e omissão na análise
da campanha eleitoral, especialmente quanto ao período
em que a propaganda estaria amparada por decisão
judicial; (iii) verificar a ocorrência de contradição e
obscuridade decorrentes da validação de comportamento
processual contraditório que configuraria cerceamento de
defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de omissão quanto à natureza do RRCI,
pois o acórdão concluiu que, independentemente do
nome
dado
ao
procedimento,
a
postulação
era
juridicamente inexistente, ante a ausência de prévia
escolha do candidato em convenção partidária.
5. Inexistência de contradição na análise da campanha,
pois o acórdão diferenciou a situação jurídica da
candidatura, sendo que a menção ao amparo por decisão
judicial em representação específica não afasta a
conclusão de que a candidatura era juridicamente
inexistente de

Inteiro teor:
01/08/2025
Número: 0604036-17.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) AIJE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor Regional Eleitoral
Última distribuição : 16/06/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0604036-17.2022.6.16.0000
Assuntos: Inelegibilidade - Representação ou Ação de Investigação Judicial Eleitoral Jugada
Procedente pela Justiça Eleitoral, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - Uso Indevido de Meio de
Comunicação Social
Objeto do processo: Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0604036-17.2022.6.16.0000, ajuizado
por João Victor Mattos Leão Bettega, em face de Emerson Miguel Petriv, Marly de Fatima Ribeiro e
Matheus Viniccius Ribeiro Petriv, com fundamento no art. 22 da Lei Complementar n° 64/90,
alegando abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação pelos
investigados, tendo em vista que o primeiro investigado conhecido como "Boca Aberta", tentou
registrar sua candidatura para a disputa de vaga ao Senado Federal, conforme processo nº 602091-
92.2022.6.16.0000, mas não foi conhecido. Afirma que, diante da impossibilidade de obtenção do
CNPJ de campanha, o primeiro investigado não tinha meios legais de financiar sua suposta
candidatura e, assim, não poderia ter realizado qualquer ato de propaganda eleitoral. Alegou, ainda,
que todos os atos de propaganda eleitoral, realizados pelos investigados Marly e Matheus foram
irregulares, na medida em que promoveram conjuntamente a candidatura "fake" ao senado do
investigado Emerson Petriv, que não teve seu pedido de registro de candidatura conhecido pelo
TRE-PR e que o abuso do poder econômico fica caracterizado pelos elementos da má utilização
dos recursos públicos oriundos do FEFC com desvirtuamento em prol da candidatura dos
investigados. Por fim, diz que houve uso indevido dos meios de comunicação, a partir do emprego
de recursos públicos, para pedir votos em um candidato inexistente, para beneficiar dois outros
candidatos reais, membros da mesma família (Requer: o recebimento e o processamento da
presente ação de investigação judicial eleitoral, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº.
64/90; ao final, a integral procedência dos pedidos, nos termos do art. 22, XIV da LC n° 64/90, a fim
de que seja julgada procedente essa ação de investigação judicial eleitoral, para cominar aos
representados a sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos
subsequentes à presente eleição, além da cassação do registro ou diploma dos candidatos
beneficiários pelo abuso do poder econômico e dos meios de comunicação social, Marly de Fatima
Ribeiro e Matheus Viniccius Ribeiro Petriv, diante da manifesta gravidade dos fatos aqui narrados).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV (EMBARGANTE)
BENEDITO SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
MARLY DE FATIMA RIBEIRO (EMBARGANTE)
BENEDITO SILVA JUNIOR (ADVOGADO)

EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como
EMERSON MIGUEL PETRIV (EMBARGANTE)
BENEDITO SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA (EMBARGADO)
RAFAEL LAGE FREIRE (ADVOGADO)
ARTHUR LUIS MENDONCA ROLLO (ADVOGADO)
ANA FLAVIA ALMEIDA GRANJO (ADVOGADO)
GIOVANA FERREIRA CERVO (ADVOGADO)
LILIAN MAGNANI SALES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44663681
31/07/2025
17:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44663681 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 17:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073117293155100000043603238
Número do documento: 25073117293155100000043603238
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:38:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.884

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
0604036-17.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como EMERSON
MIGUEL PETRIV
ADVOGADO: BENEDITO SILVA JUNIOR - OAB/PR109947
EMBARGANTE: MARLY DE FATIMA RIBEIRO
ADVOGADO: BENEDITO SILVA JUNIOR - OAB/PR109947
EMBARGANTE: MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV
ADVOGADO: BENEDITO SILVA JUNIOR - OAB/PR109947
EMBARGADO: JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA
ADVOGADO: RAFAEL LAGE FREIRE - OAB/SP431951
ADVOGADO: ARTHUR LUIS MENDONCA ROLLO - OAB/SP153769
ADVOGADO: ANA FLAVIA ALMEIDA GRANJO - OAB/SP445337
ADVOGADO: GIOVANA FERREIRA CERVO - OAB/RS102049
ADVOGADO: LILIAN MAGNANI SALES - OAB/SP447778
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA: DIREITO ELEITORAL. EDCL. AÇÕES DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2022.
ABUSO
DE
PODER
ECONÔMICO.
USO
INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.
GASTO ILÍCITO DE RECURSOS DE CAMPANHA.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão
que julgou procedente Ações de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE), reconhecendo a prática de abuso de
poder
econômico,
uso
indevido
dos
meios
de
comunicação e gasto ilícito de recursos de campanha nas
Eleições de 2022.

Num. 44663681 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 17:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073117293155100000043603238
Número do documento: 25073117293155100000043603238
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:38:53
2. Os embargantes alegam omissões, contradições e
obscuridades no julgado, buscando o prequestionamento
da matéria para fins de interposição de Recurso Especial
Eleitoral, consubstanciados na alegada omissão quanto à
análise da natureza jurídica do Requerimento de Registro
de Candidatura Individual (RRCI), contradição e omissão
na análise da campanha, e contradição e obscuridade
decorrentes da validação de comportamento processual
contraditório que configurou cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a
ocorrência de omissão quanto à análise da natureza
jurídica do Requerimento de Registro de Candidatura
Individual (RRCI) protocolado por um dos investigados; (ii)
verificar a existência de contradição e omissão na análise
da campanha eleitoral, especialmente quanto ao período
em que a propaganda estaria amparada por decisão
judicial; (iii) verificar a ocorrência de contradição e
obscuridade decorrentes da validação de comportamento
processual contraditório que configuraria cerceamento de
defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de omissão quanto à natureza do RRCI,
pois o acórdão concluiu que, independentemente do
nome
dado
ao
procedimento,
a
postulação
era
juridicamente inexistente, ante a ausência de prévia
escolha do candidato em convenção partidária.
5. Inexistência de contradição na análise da campanha,
pois o acórdão diferenciou a situação jurídica da
candidatura, sendo que a menção ao amparo por decisão
judicial em representação específica não afasta a
conclusão de que a candidatura era juridicamente
inexistente desde o início, configurando o dolo e a má-fé.
6. Inexistência de cerceamento de defesa, pois o
deferimento de uma prova na fase de saneamento não
vincula o julgador a insistir em sua produção até o
esgotamento de todos os meios coercitivos, caso a
diligência se revele desnecessária ou inútil no decorrer da
instrução processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44663681 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 17:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073117293155100000043603238
Número do documento: 25073117293155100000043603238
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:38:53
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Mantém-se integralmente o acórdão recorrido.
Tese de Julgamento: 1. A utilização do Requerimento de
Registro de Candidatura Individual (RRCI) sem a prévia
escolha em convenção partidária torna a postulação
juridicamente inexistente. 2. A existência de decisão
judicial em representação específica não afasta a
conclusão de que a candidatura era juridicamente
inexistente desde o início, configurando o dolo e a má-fé.
3. O deferimento de uma prova na fase de saneamento
não vincula o julgador a insistir em sua produção até o
esgotamento de todos os meios coercitivos, caso a
diligência se revele desnecessária ou inútil no decorrer da
instrução processual.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art. 370, parágrafo
único; CPC, art. 1.022, I, II e III; CE, art. 275; Lei nº
9.504/97, art. 11, § 4º; Lei nº 9.504/97, art. 11, § 14; Lei nº
9.504/97, art. 16-A; LC 64/90, art. 22, XIV; Lei
9.504/1.997, art. 30-A; CPC, arts. 80, IV, e 81; CPC, art.
1.025.
Jurisprudência Relevante Citada:

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 31/07/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARLY DE FÁTIMA RIBEIRO, EMERSON
MIGUEL PETRIV e MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV em face do v. Acórdão nº 67.129,
proferido por esta Egrégia Corte, que julgou procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE), reconhecendo a prática de abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de

Num. 44663681 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 17:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073117293155100000043603238
Número do documento: 25073117293155100000043603238
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:38:53
comunicação e gasto ilícito de recursos de campanha.
Os embargantes apontam a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado,
buscando, ao final, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de Recurso
Especial Eleitoral.
Em síntese, os vícios alegados se consubstanciam nos seguintes pontos: a) Omissão quanto à
análise da natureza jurídica do Requerimento de Registro de Candidatura Individual (RRCI)
protocolado por Emerson Petriv, que teria sido indevidamente tratado como "candidatura avulsa",
ignorando o argumento defensivo de que se tratava de instrumento legalmente previsto e seus
efeitos para a análise do dolo; b) Contradição e Omissão na análise da campanha sub judice, pois
o acórdão teria reconhecido que a propaganda esteve amparada por decisão judicial até
20/09/2022, mas, ao mesmo tempo, a classificou como um ato doloso desde a sua origem.
Alegam, ainda, omissão quanto ao impacto da referida autorização judicial na aferição da boa-fé e
do elemento subjetivo da conduta dos embargantes; c) Contradição e Obscuridade decorrentes
da validação de comportamento processual contraditório que configurou cerceamento de defesa,
uma vez que o juízo instrutor, após ter deferido a produção de prova documental (ofícios às
gráficas), posteriormente a considerou desnecessária, frustrando a legítima expectativa da
defesa.
Intimado, o embargado JOÃO VICTOR MATTOS LEÃO BETTEGA apresentou contrarrazões,
pugnando pela rejeição dos embargos. Sustenta que a pretensão dos embargantes denota mero
inconformismo com o resultado do julgamento, sendo a via recursal inadequada para a
modificação do mérito da decisão.
A Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, por entender que não se vislumbra qualquer dos vícios apontados e que a pretensão
dos embargantes é, na verdade, a rediscussão do mérito da causa, o que é vedado em sede de
aclaratórios.
É o relatório.

VOTO
Os presentes Embargos de Declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade,
notadamente a tempestividade, e merecem ser conhecidos.
No mérito, contudo, não devem ser acolhidos.
As hipóteses de cabimento dessa espécie recursal, assim são previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de

Num. 44663681 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 17:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073117293155100000043603238
Número do documento: 25073117293155100000043603238
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:38:53
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil. § 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três)
dias, contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O recurso de Embargos de Declaração, conforme o art. 275 do Código Eleitoral e o art. 1.022 do
Código de Processo Civil, destina-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade
ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial. Não se presta, portanto, à rediscussão de
matéria fático-probatória ou ao reexame do mérito já decidido, como pretendem os embargantes.
De início, rememora-se que o acórdão embargado restou assim ementado:
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. PRELIMINARES. CONVALIDAÇÃO DA
DECISÃO
DE
SANEAMENTO
NO
TOCANTE
ÀS
PRELIMINARES
ARGUIDAS EM CONTESTAÇÃO. PRELIMINARES ARGUIDAS PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
ELEITORAL.
RECONHECIMENTO
DA
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA NO INDEFERIMENTO DE
DILIGÊNCIAS
REQUERIDAS
PELOS
INVESTIGADOS,
POIS
FUNDAMENTADA A DESNECESSIDADE. INEFICÁCIA DA RENÚNCIA
APRESENTADA
PELO
PROCURADOR
DOS
INVESTIGADOS,
DESACOMPANHADA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DA PARTE
QUANTO À RENÚNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DECORRENTE DE
OCULTAÇÃO
PARA
CITAÇÃO.
APLICAÇÃO
DE
MULTA
AOS
INVESTIGADOS CITADOS POR EDITAL. MÉRITO. DIVULGAÇÃO DE
CANDIDATURA INEXISTENTE AO SENADO, COM EMPREGO DE
RECURSOS DO FEFC, BUSCANDO ALAVANCAR CANDIDATURAS DE
DEPUTADO
FEDERAL
E
ESTADUAL.
DISSEMINAÇÃO
DE
DESINFORMAÇÃO SOBRE A JUSTIÇA ELEITORAL. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.
GASTO ILÍCITO DE RECURSOS GRAVIDADE E REPERCUSSÃO JURÍDICA
DEMONSTRADAS. CASSAÇÃO DOS DIPLOMAS DOS CANDIDATOS
INVESTIGADOS. COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA E PARTICIPAÇÃO DE
TODOS
OS
INVESTIGADOS,
AUTORIZANDO
A
INCIDÊNCIA
DE
INELEGIBILIDADE A TODOS OS INVESTIGADOS. APLICAÇÃO DE
MULTA. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Ações de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) reunidas, ajuizadas em face de
candidatos e um não candidato, referente às Eleições de 2022, buscando a apuração
de abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação social e
gasto ilícito de recursos de campanha.

Num. 44663681 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 17:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073117293155100000043603238
Número do documento: 25073117293155100000043603238
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:38:53
Alegações de que, durante o período eleitoral, os investigados divulgaram
candidatura inexistente ao Senado, com o emprego de recursos públicos destinados à
campanha de candidata a Deputada Federal, causando desinformação e buscando
alavancar candidaturas, bem como promoveram desinformação a respeito da atuação
da Justiça Eleitoral.
Apresentada defesa arguindo, preliminarmente: a) tempestividade de apresentação da
defesa; e b) nulidade da citação por edital. Quanto ao mérito, sustentam que a
divulgação da candidatura ao Senado estava amparada pelos Artigos 16-A e 16-B da
Lei da Eleições (Lei 9.504/1997) e por decisão do TRE em Representação Eleitoral.
Saneado o feito, seguiu-se a instrução processual, com requisição de documentos e
oitiva de testemunhas.
Foram apresentadas alegações finais pelos investigantes e não houve apresentação de
alegações finais pelos investigados, cujo procurador peticionou nos autos
informando renúncia ao mandato.
Parecer do Ministério Público Eleitoral, requerendo preliminarmente: a)
reconhecimento de que indeferimento da diligência não implica cerceamento de
defesa, eis que devidamente fundamentada a desnecessidade da diligência; b)
reconhecimento da ineficácia da renúncia apresentada pelo procurador dos
investigados; e c) reiteração do pedido de aplicação de multa aos investigados por
litigância de má-fé, em virtude de ocultação para citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões em discussão consiste, no tocante às preliminares: a) convalidação da
decisão de saneamento relativamente às preliminares arguidas em contestação; b)
acolhimento das preliminares arguidas pelo Ministério Público.
Quanto ao mérito, as questões em discussão são: (i) apurar a ocorrência de abuso de
poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação social e gasto ilícito de
recursos de campanha; (ii) verificar se a divulgação de candidatura inexistente ao
Senado, financiada com recursos públicos destinados à campanha de candidata a
Deputada Federal, configurou os ilícitos eleitorais; (iii) determinar se a conduta dos
investigados teve gravidade suficiente para comprometer a legitimidade do pleito e
justificar a aplicação das sanções de cassação de diploma e inelegibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não tendo havido requerimento nas alegações finais e nem no parecer do Ministério
Público para que as questões preliminares arguidas em contestação fossem
novamente analisadas, deve ser referendada a decisão de saneamento para: (a)
acolher a preliminar de tempestividade das defesas apresentadas em ambos os autos;
(b) rejeitar a preliminar de nulidade de citação editalícia.
É de se reconhecer a inexistência de cerceamento de defesa no indeferimento de
diligências que haviam sido requeridas pelos investigados, tendo em vista que foi
fundamentada a sua desnecessidade.
Considera-se ineficaz para todos os efeitos a renúncia apresentada pelo advogado
dos investigados, desacompanhada de comprovação de ciência inequívoca da parte,
sendo incabíveis a dilação de prazo para a juntada de termo de renúncia e a
notificação dos investigados para a constituição de novo advogado, restando preclusa

Num. 44663681 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 17:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073117293155100000043603238
Número do documento: 25073117293155100000043603238
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:38:53
a oportunidade para apresentação de alegações finais.
Em virtude do esforço empregado pelos investigados em se ocultarem do
recebimento da citação, atrasando a marcha processual em mais de um ano, deve ser
aplicada multa por litigância de má-fé, em conformidade com os arts. 80, IV, e 81 do
Código de Processo Civil.
Quanto ao mérito, a inviabilidade da candidatura ao Senado restou comprovada pela
ausência de escolha em convenção partidária e pela apresentação de Requerimento
de Registro de Candidatura Individual (RRCI) sem os requisitos mínimos.
Propaganda eleitoral comprovadamente realizada em conjunto pelos três
investigados, divulgando as candidaturas de Deputada Federal, Deputado Estadual e
Senador, com a utilização da expressão 'Boca Aberta' nos nomes de urna.
Materiais de campanha e conteúdos de internet custeados com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) destinados à campanha de
candidata a Deputada Federal, configurando desvio de finalidade.
Intenção dolosa dos investigados em promover uma candidatura fictícia ao Senado,
com o verdadeiro intuito de alavancar as candidaturas dos demais investigados, o
que se vê pela utilização da expressão “BOCA ABERTA” nos nomes de urna de
todos os investigados e divulgações nas redes sociais.
Ações dos investigados com a intenção de tumultuar o pleito eleitoral de 2022 e
descrédito ao sistema eleitoral.
Presença dos requisitos para a caracterização do abuso de poder econômico, do uso
indevido dos meios de comunicação social e do gasto ilícito de recursos de
campanha, conforme art. 22, XIV, da LC 64/90, e 30-A da Lei 9.504/1.997.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido julgado procedente. Cassação dos diplomas dos candidatos investigados e
decretação da inelegibilidade de todos os investigados para as eleições a se
realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes às eleições de 2022. Aplicação de multa
por litigância de má-fé aos investigados citados por edital. Teses de Julgamento:
A divulgação de candidatura inexistente ao Senado, financiada com recursos
públicos destinados à campanha de candidata a Deputada Federal acompanhada da
disseminação de desinformação sobre a Justiça Eleitoral, configura abuso de poder
econômico, uso indevido dos meios de comunicação social e gasto ilícito de recursos
de campanha, devendo ser imposta a cassação do diploma aos candidatos
investigados.
Havendo a comprovação do conhecimento e da participação direta dos investigados,
deve ser aplicada sanção de inelegibilidade a todos os investigados.

Analisemos, pormenorizadamente, os vícios alegados.
II.I - Da Inexistência de Omissão quanto à Natureza do RRCI
Os embargantes alegam que o Acórdão foi omisso ao não diferenciar o Requerimento de Registro

Num. 44663681 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 17:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073117293155100000043603238
Número do documento: 25073117293155100000043603238
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:38:53
de Candidatura Individual (RRCI) de uma "candidatura avulsa". A alegação não se sustenta.
O v. Acórdão nº 67.129 não ignorou a natureza do pedido formulado; ao contrário, concluiu que,
independentemente do nome que se dê ao procedimento, a postulação era juridicamente
inexistente. A utilização do instrumento nominado "RRCI", previsto no art. 11, § 4º, da Lei nº
9.504/97, pressupõe a existência de um requisito fático e jurídico inafastável: a prévia escolha do
candidato em convenção partidária.
No caso concreto, o acórdão deixou assente, com base em farto conjunto probatório, que
Emerson Petriv jamais foi escolhido na convenção do partido AGIR para disputar o cargo de
Senador. Pelo contrário, a ata da convenção partidária, devidamente registrada, deliberou pelo
apoio a outra candidata (Aline Sleutjes, do PROS).
O Requerimento de Registro de Candidatura Individual (RRCI), portanto, foi protocolado sem o
DRAP correspondente e sem o lastro fático essencial que a lei exige, tornando-o natimorto.
Dessa forma, a decisão colegiada não precisava se aprofundar na distinção semântica entre
"RRCI" e "candidatura avulsa", pois o que se julgou foi a ausência total de supedâneo para a
candidatura pleiteada. Ao postular um registro sem ter sido escolhido em convenção, a conduta,
na prática, equivale a uma tentativa de candidatura avulsa, vedada de forma expressa pelo art.
11, § 14, da Lei nº 9.504/97. O acórdão enfrentou o cerne da questão: a candidatura era
juridicamente impossível desde sua concepção, e a insistência em sua divulgação configurou o
dolo e a má-fé. A tentativa de requalificar os fatos denota mero inconformismo com a conclusão
adotada.

II.II - Da Inexistência de Contradição na Análise da Campanha Sub Judice
Os embargantes apontam contradição ao afirmar que o acórdão, ao mesmo tempo em que
reconheceu a legalidade da campanha até 20/09/2022, classificou-a como um ilícito doloso desde
a origem.
Não há contradição a ser sanada. O v. Acórdão, de forma clara, diferenciou a situação jurídica da
candidatura. A menção de que os embargantes estariam "amparados por decisão judicial" até
20/09/2022 refere-se à análise feita em uma representação por propaganda específica (autos nº
0602188-92.2022.6.16.0000), que, sob uma ótica mais restrita e anterior à consolidação dos
fatos, não vislumbrou de plano a irregularidade.
Contudo, para os fins da Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que analisa o abuso de poder e
o gasto ilícito de forma ampla, o acórdão foi categórico ao afirmar que a candidatura era
juridicamente inexistente desde o início, e não meramente sub judice. A condição de sub judice,
que autoriza atos de campanha nos termos do art. 16-A da Lei das Eleições, pressupõe um
pedido de registro que, embora questionado, seja minimamente viável, o que não ocorreu no
caso. O registro de Emerson Petriv sequer foi conhecido.
A ausência de escolha em convenção era um fato objetivo e de pleno conhecimento dos
investigados, o que afasta qualquer alegação de boa-fé. A utilização de vultosos recursos

Num. 44663681 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 17:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073117293155100000043603238
Número do documento: 25073117293155100000043603238
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:38:53
públicos do FEFC, destinados à campanha de Marly (PROS), para promover a candidatura fictícia
de Emerson (que se dizia do AGIR), configurou o desvio de finalidade e o abuso de poder
econômico, independentemente de qualquer decisão interlocutória em outro processo. A conduta
era objetivamente ilícita, e a decisão que permitiu temporariamente a campanha não tem o
condão de converter a fraude em ato de boa-fé.
Não há que se falar em abordar o impacto que uma decisão em outro processo teve na esfera
subjetiva dos agentes quando o aspecto objetivo do caso é claro em demonstrar a
impossibilidade jurídica de se registrar a candidatura de uma pessoa que não cumpria com os
requisitos legais mínimos para concorrer.
Não havia autorização judicial para realizar atos de campanha, como alegam os embargantes,
sendo que o ato de promover campanha inexistente se afigura conduta ilegal. Não há que se
estabelecer marco inicial para tal ilegalidade, visto que atos de campanha, apesar de possuírem
marco inicial previsto em legislação, podem ser realizados (ilegalmente) de maneira
extemporânea.

II.III - Da Inexistência de Cerceamento de Defesa
Por fim, os embargantes alegam cerceamento de defesa por uma suposta conduta contraditória
do juízo, que deferiu e depois indeferiu a reiteração de ofícios às gráficas.
A preliminar foi devidamente enfrentada e rechaçada no acórdão embargado, não havendo
obscuridade ou contradição. O deferimento de uma prova na fase de saneamento não vincula o
julgador a insistir em sua produção até o esgotamento de todos os meios coercitivos, caso a
diligência se revele desnecessária ou inútil no decorrer da instrução processual.
É o que dispõe o parágrafo único do art. 370 do CPC, aplicável subsidiariamente, que confere ao
juiz a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou protelatórias. No caso, o acórdão explicitou
que, após a instrução, com a juntada das prestações de contas e, principalmente, com a oitiva
dos representantes legais das próprias gráficas, a prova documental tornou-se redundante e
desnecessária para o deslinde da controvérsia. O que se pretendia provar com os documentos já
estava suficientemente demonstrado por outros meios, como os depoimentos das testemunhas
que confirmaram a contratação e produção dos materiais.
Não se trata de comportamento contraditório, mas de legítima condução do processo pelo
julgador, que reavalia a pertinência das provas à medida que o quadro probatório se robustece. O
indeferimento foi fundamentado na desnecessidade da prova, e não em mera mudança de
entendimento do juízo. Logo, fica afastada a alegação de cerceamento de defesa.

II.IV – Conclusão
A insurgência dos embargantes com a subsunção dos fatos à norma e à tese jurisprudencial
aplicada revela o inconformismo com a decisão aplicada, não sendo os embargos de declaração

Num. 44663681 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 17:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073117293155100000043603238
Número do documento: 25073117293155100000043603238
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:38:53
a via adequada para a reforma da decisão.
Portanto, em resumo, a decisão não padece de qualquer dos vícios suscitados.
Na verdade, sob o pretexto de haver omissões e contradições no acórdão que lhe foi
desfavorável, o embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal,
destinada apenas a suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir erro
material.
Por todo o exposto, ainda que os embargantes não concordem com a conclusão a que chegou
esta Corte, não houve qualquer dos alegados vícios no julgado, pelo que os embargos devem ser
rejeitados.
De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, devem os recorrentes se
utilizar da via recursal adequada, considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por eles suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, não se tratando de qualquer das hipóteses previstas no art. 275 do Código
Eleitoral c/c art. 1.022 do CPC, voto no sentido de conhecer dos embargos opostos por MARLY
DE FÁTIMA RIBEIRO, EMERSON MIGUEL PETRIV e MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV
e os REJEITAR, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº
0604036-17.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR(A): DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTES: EMERSON MIGUEL PETRIV, MARLY DE FATIMA RIBEIRO,
MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV - Advogado do(a) EMBARGANTES: BENEDITO SILVA
JUNIOR - PR109947 - EMBARGADO: JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA - Advogados do(a)
EMBARGADO: RAFAEL LAGE FREIRE - SP431951, ARTHUR LUIS MENDONCA ROLLO -
SP153769, ANA FLAVIA ALMEIDA GRANJO - SP445337, GIOVANA FERREIRA CERVO -
RS102049, LILIAN MAGNANI SALES - SP447778
DECISÃO

Num. 44663681 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 17:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073117293155100000043603238
Número do documento: 25073117293155100000043603238
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:38:53
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores eleitorais Jose
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 31.07.2025.